Tribunal: TJPA
Processo: 0808381-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808381-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TERRA ALTA DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: MICHELE DOS SANTOS ARAÚJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE DA AÇÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. PRESCRIÇÃO NÃO EXAMINADA NA SENTENÇA RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento por suposta perda superveniente de objeto, em razão da prolação de sentença nos autos principais, os quais versam sobre ação de indenização por danos morais e materiais. A decisão agravada rejeitara alegação de prescrição arguida pela agravante, que insiste na preservação do interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a sentença de mérito proferida na ação principal substituiu a decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de prescrição, ocasionando a perda de objeto do Agravo de Instrumento; e (ii) subsiste o interesse recursal em razão da ausência de reapreciação da matéria prescricional pela sentença. (iii) se a pretensão da autora foi fulminada pela prescrição trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença de mérito não implica automaticamente a perda de objeto do Agravo de Instrumento, sendo necessário analisar se houve reapreciação, na sentença, da questão objeto da decisão interlocutória agravada.

4. A sentença proferida nos autos principais não abordou a prescrição, o que preserva o interesse recursal.

5. A jurisprudência do STJ ampara a possibilidade de prosseguimento do Agravo de Instrumento quando ausente a substituição da decisão interlocutória.

6. A rejeição da prescrição pelo juízo de origem deve ser mantida, à luz da Súmula 106 do STJ, diante da inexistência de desídia da parte autora na promoção da citação.

7. O aditamento da petição inicial, realizado antes da citação, é plenamente admissível nos termos do art. 329 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo Interno conhecido e provido. Reconhecida a subsistência do Agravo de Instrumento. No mérito do Agravo de Instrumento, recurso desprovido para manter a rejeição da prescrição.

9. Teses firmadas: “A superveniência de sentença de mérito não implica, por si só, a perda de objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, quando ausente substituição ou reapreciação do conteúdo decisório.

“Proposta a ação no prazo legal, a demora na citação decorrente de entraves burocráticos do Poder Judiciário, e não da inércia da parte autora, não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 206, §3º, V, do Código Civil; 219, §§ 1º a 4º do CPC/1973; 329 do CPC/2015; Súmula 106 do STJ.

Precedentes: AgInt no AREsp 2.246.719/SP; REsp 1.794.755/PR; AgInt no AREsp 2.610.781/RO; AgInt no REsp 1.618.788/SP; EDcl no AgInt nos EREsp 1.415.744/SC.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno para reconhecer a admissibilidade do Agravo de Instrumento, e quanto ao mérito do Agravo de Instrumento para conhecer e dar provimento, a fim de manter a decisão do Juízo de Origem, que rejeitou a preliminar de prescrição, à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 21989497) interposto por
TERRA ALTA DISTRIBUIDORA LTDA
contra decisão monocrática de Id 19407749, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por prejudicialidade, em razão de ter sido proferida sentença nos autos da ação de origem.

Historiam os autos que o recurso de Agravo de Instrumento foi manejado para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que rejeitou a alegação de prescrição, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0006910-17.2012.8.14.0015
, ajuizada por
MICHELE DOS SANTOS ARAUJO.

Nas razões do agravo interno a agravante sustenta, em síntese, que a sentença proferida no juízo de origem não examinou a prejudicial de prescrição anteriormente arguida, limitando-se ao julgamento do mérito material da ação de indenização. Defende que, diante da omissão da sentença quanto ao tema, não se operou a substituição do conteúdo da decisão interlocutória, razão pela qual o agravo de instrumento não perdeu o objeto e continua a possuir objeto útil e interesse recursal.

Alega que a declaração de perda superveniente de objeto sem o efetivo exame do recurso viola o princípio do devido processo legal e o direito de acesso à jurisdição recursal, uma vez que impede o controle da decisão interlocutória que rejeitou a prescrição. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afirmam ser possível a continuidade da apreciação de agravo de instrumento mesmo após a prolação de sentença, quando o conteúdo da decisão agravada não for reiterado ou substituído por decisão de mérito.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento, para que este seja processado e provido, a fim de reconhecer a prejudicial de prescrição suscitada.

Instada se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 22506033.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada reconheceu a perda do objeto do Agravo de Instrumento em razão da prolação de sentença de mérito nos autos da ação de origem.

O recurso de Agravo de Instrumento tinha por objeto a impugnação de decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pela ora agravante, sob o fundamento de que a ação de reparação de danos fora ajuizada tempestivamente, considerando-se a data do evento danoso (30/12/2009) e o protocolo da petição inicial (19/12/2012).

Insatisfeita, a agravante interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil se consumara, porquanto a citação da ré se deu apenas em setembro de 2014. Argumentou que a demora na citação decorreu de inércia da parte autora, que promoveu diversas alterações e emendas na petição inicial após o protocolo da demanda, e não por culpa do Poder Judiciário, como sustentado na decisão recorrida.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id 2555517). Contra essa negativa, a agravante manejou Agravo Interno (Id 2688691), que foi julgado pelo Colegiado (Id 6165440), mantendo-se o indeferimento do efeito suspensivo.

Posteriormente, a Relatoria deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, considerando-o prejudicado pela superveniência de sentença no processo principal (Id 19407749), a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, sem nova apreciação da prejudicial de prescrição. Entendeu a relatora à época que, com a sentença, a decisão interlocutória que havia rejeitado a prescrição foi substituída, razão pela qual o recurso teria perdido seu objeto.

Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração (Id 19584965), arguindo omissão quanto ao exame da efetiva existência de conteúdo substitutivo na sentença em relação à decisão agravada. Requereu que fosse reconhecido que a sentença de mérito não reapreciou a prescrição, razão pela qual não haveria perda de objeto do agravo de instrumento. Contudo, os embargos foram rejeitados (Id 21520146).

Renovando sua insurgência, a agravante interpõe o presente
AGRAVO INTERNO
, reiterando que a sentença de mérito não abordou a prejudicial de prescrição, e que a decisão agravada incorreu em erro ao presumir sua substituição. Alega, ainda, que não se pode declarar automaticamente a perda de objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória, sem que se verifique se a sentença reapreciou a mesma matéria. Invoca jurisprudência do STJ em apoio à tese de que, ausente reapreciação na sentença, subsiste o interesse recursal no agravo.

Mérito do Agravo Interno: da prejudicialidade do Agravo de Instrumento

Assiste razão à parte agravante quanto à necessidade de processamento do agravo de instrumento interposto.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no feito originário não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Cabe ao julgador verificar se a decisão de mérito efetivamente substituiu ou absorveu o conteúdo da decisão agravada, ou se houve omissão quanto ao tema, de modo a preservar o interesse recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. A prolação de sentença de mérito na origem não torna prejudicado recurso advindo de decisão interlocutória acerca de prescrição e decadência - notadamente quando sequer reapreciada a matéria pela deliberação superveniente
.

2. A ausência de fundamentação no acórdão proferido pela Corte de origem, não sanada apesar da oposição de aclaratórios, caracteriza violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.246.719/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO INTENTADA CONTRA EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TEMA N. 190/STF. COISA JULGADA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO E LITISCONSÓRCIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.

1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento manejado pela recorrente de decisão do juízo que rejeitou teses defensivas quando do saneamento do feito, afastando, essencialmente, as preliminares de incompetência, de existência de coisa julgada e de ilegitimidade passiva alegadas pela recorrente, bem como rejeitou a preliminar prescricional suscitada pela ora interessada.

2. Constatou-se que, no feito principal, fora prolatada sentença, bem como acórdão em razão de apelação das partes, não se inferindo, contudo, ter ocorrido o trânsito em julgado do feito, de modo que a análise do presente feito se restringirá às teses que eventualmente não ficaram prejudicadas.

3. "Nos termos do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no processo não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença a fim de se verificar a ocorrência de prejudicialidade
" (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 13/11/2024).

4. Competência da Justiça comum para julgamento do feito, a teor dos preceitos firmados no Tema n. 190/STF e em sua exegese, no sentido de que inexiste caráter trabalhista em ações cuja questão de fundo envolve benefício de previdência complementar/suplementar, ainda que a ação seja intentada tão somente contra o ex-empregador, que assume papel meramente de patrocinador (e não de empregador) na demanda, ostentando caráter eminentemente cível-contratual entre beneficiários, entidade previdenciária e a empresa patrocinadora.

5. A alegação de violação da coisa julgada, de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse foram rejeitadas ante a constatação de que "o pedido aduzido nesta ação não guarda relação com o pleito no âmbito da Justiça do Trabalho" e que "resta configurada a legitimidade ativa e o interesse processual do recorrido, pois seu pedido decorre de contrato firmado com a agravante e, que ainda não foi apreciado judicialmente", de modo que a reversão demandaria reexame do acervo fático, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

6. No que toca à alegação de prescrição e de inexistência de litisconsórcio necessário, há evidente perda de objeto do recurso, visto que tais questões estão atreladas a pretensões buscadas em desfavor da interessada (pagamento do seguro), sendo que houve homologação judicial de acordo entre esta e o recorrido (autor da ação), nada mais sendo buscado por ele no ponto.

Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp n. 1.794.755/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. "A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença para o fim de se verificar a prejudicialidade
" (AgInt no REsp n. 1.68.788/SP, Segunda Turma).

2. Constata-se a perda de objeto de recurso oriundo de agravo de instrumento que deliberou sobre prescrição quando a matéria é tratada na sentença, permitindo à parte devolvê-la ao tribunal de origem novamente.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e declarar a perda de objeto dos embargos de divergência.

(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.415.744/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRATOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO E DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 RECONHECIDA. OMISSÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA INVOCADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade
. Precedentes.

2. Hipótese em que as preliminares objeto de agravo de instrumento se referem à competência e a prescrição, o que pode afetar a própria validade da sentença proferida.

3. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação ao art. 535, II do CPC/1973, quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas, oportunamente pela parte recorrente. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.618.788/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No presente caso, a decisão agravada — que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pela ora agravante nos autos de ação indenizatória — não foi reapreciada ou substituída pela sentença de mérito superveniente, que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a estabilização da prescrição na decisão interlocutória objeto do presente recurso principal (Id 101621653 do Processo n. 0006910-17.2012.8.14.0015), configurando-se subsistente o interesse recursal da parte quanto à sua reforma.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reconhecer a subsistência do objeto do agravo de instrumento, passando ao seu exame de mérito.

Mérito do Agravo de Instrumento: da prescrição

No mérito do Agravo de Instrumento, a controvérsia cinge-se à análise da tempestividade da ação de reparação de danos ajuizada por
MICHELE DOS SANTOS ARAÚJO
, com fundamento na ocorrência de acidente de trânsito em 30/12/2009, cuja pretensão foi proposta em 19/12/2012, mas que a citação da ré somente se deu em setembro de 2014. A agravante sustenta a consumação da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Argumenta que a interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, §§ 1º a 4º do CPC/1973, somente retroage à data do ajuizamento se a citação for promovida dentro de 90 dias, o que não teria ocorrido. Assevera que a mora não pode ser imputada ao Judiciário, pois a própria autora teria causado o atraso ao pleitear aditamento da petição inicial, ser instada a emendá-la por conter irregularidades e manter o processo inerte por longo período.

Defende, com base nessas alegações, que se reconheça a ocorrência da prescrição quanto à totalidade dos pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição parcial em relação ao pedido de indenização por danos materiais relativos à manutenção do jazigo, porquanto formulado apenas em petições protocolizadas em 21/01/2013 e 11/03/2013, já fora do prazo prescricional.

Nesse sentido, da análise minuciosa dos autos originários, extrai-se que o trâmite da demanda sofreu sucessivas intercorrências e delongas,
não imputáveis à inércia da parte autora
, mas a entraves procedimentais inerentes ao sistema judicial, mormente em contexto de tramitação física dos autos. Assim, aplica-se ao caso, com pertinência, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência.”

Com efeito, observa-se a seguinte cronologia dos autos, aqui reconstruída em forma narrativa:

O acidente que originou a pretensão indenizatória ocorreu em 30/12/2009. A petição inicial foi protocolada em 19/12/2012, portanto dentro do prazo trienal. A conclusão dos autos ao juízo ocorreu em 08/01/2013, sendo que, logo em 21/01/2013, a parte autora protocolou petições complementares, inclusive aditando a inicial para incluir pedido de dano material relativo à manutenção das sepulturas.

Sobreveio, em 06/02/2013, despacho judicial determinando a emenda da petição, que foi publicado apenas em 28/02/2013. A autora, diligente, cumpriu a determinação em
11/03/2013
. Apesar disso, os autos permaneceram paralisados por inércia da serventia, até que a autora protocolasse petição em
19/11/2013
requerendo o prosseguimento do feito.

O processo voltou à conclusão em
19/02/2014
, com despacho citatório proferido em 20/02/2014. Entretanto, a carta precatória de citação foi expedida apenas em
23/06/2014
, recebida no juízo deprecado em 07/07/2014, distribuída em 15/07/2014, conclusa em 17/07/2014 e despachada em 22/07/2014. A expedição do mandado deu-se somente em
01/09/2014
, culminando com a efetiva citação em 10/09/2014, devolvida ao juízo de origem em 17/09/2014.

Esse fluxo revela que os principais hiatos temporais decorreram da
burocracia judicial, inclusive quanto à expedição física de carta precatória e de mandado de citação — realidade
comum à época dos autos físicos —, sem desídia da parte autora. Ao contrário, dentro de suas limitações, esta buscou impulsionar o feito, protocolando requerimento de prosseguimento. Ademais, a citação ocorreu em comarca diversa, fato que também contribui para o prolongamento dos trâmites.

Desse modo, a alegação de que a demora na citação comprometeria a observância do prazo prescricional não se sustenta diante do entendimento consolidado do STJ e da análise documental do processo.

Logo, a decisão agravada, ao rejeitar a prejudicial de prescrição, deve ser mantida.

Do pedido subsidiário de exclusão do pedido aditado

Não assiste razão à tese de que o aditamento da petição inicial pela parte autora estaria vedado por haver ocorrido em momento posterior à consumação do prazo prescricional. Não há, no ordenamento jurídico, qualquer norma legal que condicione a possibilidade de aditamento da inicial ao prazo prescricional aplicável à pretensão.

A disciplina da matéria encontra-se no art. 329 do Código de Processo Civil, que estabelece dois critérios objetivos para aferição da admissibilidade do aditamento: (i) se o pedido ocorre antes ou depois da citação do réu; e (ii) se o feito ainda se encontra antes da fase de saneamento. Nos termos do referido dispositivo:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação
, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo
, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Portanto, a lei processual não impõe qualquer restrição quanto ao momento do aditamento em relação ao prazo prescricional, mas apenas em relação à citação e à fase processual. No presente caso, o aditamento ocorreu antes da citação da parte ré, sendo, pois, plenamente admissível, independentemente de autorização judicial ou aquiescência da parte adversa.

Em consequência, não há fundamento legal para rejeitar o pedido aditado pela parte autora, razão pela qual a alegação de irregularidade ou inadmissibilidade carece de respaldo jurídico.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente
Agravo Interno
para reconhecer a
admissibilidade do Agravo de Instrumento
e, quanto ao mérito do
Agravo de Instrumento
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
,
a fim de manter a decisão do juízo de origem, que rejeitou a preliminar de prescrição
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025